Tribunal: CARF
Processo: 13894.720108/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720108/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.906 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CELIA SETSUKO KIMURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720108/2011-16
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720108/2011-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/31):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2007 (fls. 3/9), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, glosa do valor de R$ 40,00;
2) Dedução indevida com despesa de instrução, glosa do valor de R$ 5.115,32;
3) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 17.512,89.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fl. 2, juntamente com demais
documentos, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Somente é cabível a dedução de contribuição à previdência privada e Fapi quando
devidamente comprovada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas com o
titular e dependentes que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
Cientificada da decisão, em 23/12/2014 (fls. 34), a contribuinte, em 21/01/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 36), insurgindo-se contra a manutenção da glosa das
despesas odontológicas pagas à profissional Leila Kimie Watashi, alegando, preliminarmente,
que na análise da peça impugnatória não foi levado em consideração os documentos anexados,
os quais são comprovantes das aludidas despesas glosadas e, no mérito, traz novos recibos,
demonstrativo de cálculo e DARF recolhido relativo a parte incontroversa do lançamento.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/39.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 42), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720108/2011-16

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas odontológica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Leila Kimie Watashi,
no valor de R$ 12.779,00, por falta da indicação dos beneficiários/pacientes dos serviços e do
endereço da profissional contratada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 28/31), e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 3/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado e/ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos
arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720108/2011-16

art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida com a apresentação de declaração emitida pela profissional contratado,
contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, incluindo-se aí, por
relevante, a indicação dos beneficiários e do seu endereço profissional, informações não
contempladas nos recibos retificados que instruem a peça recursal (fls. 37), sobretudo diante
do registro de dependentes na declaração de ajuste anual (fls. 19/24) – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu
pagamento parcial, ao teor da guia DARF acostada (fls. 17 e 39), devendo tal valor, se ainda
subsistente, ser imputado na liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720108/2011-16

Fl. 47
DF CARF MF
Original